Tribunal: TJPA
Processo: 0804633-79.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804633-79.2023.8.14.0024

APELANTE: RONILSO SOUSA RODRIGUES

APELADO: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONILSO SOUSA RODRIGUES
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais (proc. Nº 0804633-79.2023.8.14.0024), ajuizada contra PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A sentença impugnada foi prolatada nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, de fato, o contrato juntado pela parte autora no ID 96001202 refere-se a outras partes não relacionadas ao presente feito. Assim, incabível tal pedido.

Quanto ao questionamento das taxas e tarifas relacionadas ao contrato de consórcio juntado no ID 96001201, entendo que não resta provada sua abusividade, uma vez que não houve desvantagem exagerada ao consumidor.

Isso porque o pagamento de eventuais tarifas e taxas estão expressamente previstos no referido contrato e não ultrapassam os valores médios verificados no mercado, não podendo a parte autora alegar desconhecimento.

Assim sendo, fica evidente que a empresa requerida logrou êxito em comprovar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes. Logo, o contrato é válido e nem é possível se entender que se trata uma prática abusiva por parte da reclamada, porque a relação contratual foi feita sem vício aparente e dentro de um equilíbrio-financeiro razoável entre os pactuantes e observando as práticas rotineiras do mercado. Por consequência, incabível também o pedido de condenação em danos morais.

Desta forma, evidenciado que o requerente contratou o valor objeto desta lide, faz jus a empresa requerida ao recebimento da contraprestação pelos valores disponibilizados, não merecendo prosperar o pleito da inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial.

Sem custas e honorários, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo arguindo que a Portobens Administradora de Consórcios Ltda., ora apelada, cobrou juros exorbitantes e praticou o anatocismo (capitalização de juros sobre juros), o que configura práticas abusivas.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para que a sentença seja reformada e reconheça a procedência dos pedidos autorais, invertendo do ônus da sucumbência e a condenação da apelada em honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial no sentido de revisar cláusulas do contrato objeto da lide, especialmente no que diz respeito à limitação dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros.

Primeiramente, cumpre registrar que o contrato que o Recorrente objetiva revisar se trata de consórcio, regido pela Lei 77.975/08 e regulado por normas oriundas no Banco Central.

Como se sabe, o consórcio nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas que assumem o compromisso de pagar mensalmente determinada quantia, visando adquirir um bem no futuro, ou seja, não há incidência de juros remuneratórios ou mesmo capitalização dos juros, mas apenas taxa de administração. Tanto é verdade que o contrato que instruiu a inicial (ID 17360763 - Pág. 01 a 06) consta, de maneira expressa, a inexistência de taxa de juros.

Com essas considerações, não há que modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem porque não fixado nenhum valor a esse respeito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/07/2024